Tribunal: TJSP
Processo: 1006272-57.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do empréstimo pessoal e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor do pacto – Repetição do indébito de forma simples - Ação julgada

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do empréstimo pessoal e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor do pacto – Repetição do indébito de forma simples - Ação julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006272-57.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
LOURIVALDO XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-57.2019.8.26.0218 -Voto no
2
VOTO No: 37949
APEL. No: 1006272-57.2019.8.26.0218
COMARCA: GUARARAPES
APTE..:
LOURIVALDO XAVIER
APDA:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS

*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo Juros
excessivos Ocorrência Taxas escorchantes Fato público e
notório Determinada a redução da taxa de juros dos contratos
para a taxa média de mercado vigente à época da contratação
do empréstimo pessoal e que seja apurado em liquidação de
sentença o novo valor do pacto Repetição do indébito de
forma simples - Ação julgada parcialmente procedente

Recurso provido em parte.*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido e
condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observando-se a gratuidade processual. Transitado em julgado, arquivem-
se os autos.
Aduz o apelante para a reforma do julgado,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que não
contesta a possibilidade de cobrança de juros superiores à 12% a.a., mas
sim a cobrança de juros no patamar fixado no contrato que são
excessivamente acima da média de mercado. Pugna pela repetição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-57.2019.8.26.0218 -Voto no
3
indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente, uma vez
demonstrada a má-fé nos contratos firmados.
Recurso
tempestivo,
respondido
e
dispensado
do
preparo, em virtude do requerente ser beneficiário da assistência judiciária
gratuita.
É o relatório.
Inicialmente, descarta-se a ocorrência de cerceamento
de defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min.
Francisco Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder” (STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j.14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as provas necessárias
(art. 370 do CPC).
No caso dos autos, as provas documentais acostadas
foram suficientes ao julgamento antecipado da lide.
Assim o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
No mérito, o apelante afirma que há exigência de juros
excessivos, muito acima da média do mercado.
O Contratro de Empréstimo Pessoal acostado às fls.
86/91, traz como taxa mensal de juros 22% e taxa anual 987,22%, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-57.2019.8.26.0218 -Voto no
4
fato público e notório que as taxas são escorchantes.
Destarte, determina-se a redução da taxa de juros do
contrato para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do
empréstimo pessoal e que seja apurado em liquidação de sentença o novo
valor do pacto decorrente da alteração da taxa de juros.
Neste sentido:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE
JUROS PRÉ FIXADAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS
PELO BANCO DA ORDEM DE 22% AO MÊS E ANUAL DE
987,22%,
QUE
SE
REVELAM
EXCESSIVAMENTE
ONEROSAS, EXIGINDO DO CONSUMIDOR VANTAGEM
MANIFESTAMENTE EXCESSIVA, INCOMPATÍVEIS COM
A BOA-FÉ OU A EQUIDADE - PRÁTICA ABUSIVA
VEDADA PELA LEI No 8.078/90 - NECESSIDADE DE
PROCEDER AO RECALCULO DA DÍVIDA, UTILIZANDO-
SE A TAXA MÉDIA DE MERCADO DE 140,9% AO ANO,
PUBLICADA PELO BACEN, PRECEDENTES DESTE E.
TJSP MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA
ANTECIPADA CONCEDIDA A APELANTE COMPROVA O
CUMPRIMENTO DA LIMINAR, COM O DEPÓSITO DA
DIFERENÇA DAS PARCELAS NA CONTA DO AUTOR
MULTA AFASTADA - SENTENÇA PROCEDENTE DADO
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP, Apel. no
1011373-22.2017.8.26.0032, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Lucila Toledo, j. em 23.04.2018).
Assim, impõe-se a repetição do indébito que deve ser
feita de forma simples, vez que a cobrança realizada decorreu de previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-57.2019.8.26.0218 -Voto no
5
contratual, não se constatando a demonstração de má-fé da instituição
financeira.
Por conseguinte, julga-se procedente em parte a ação
para determinar a redução da taxa de juros dos pactos para a taxa média
do mercado vigente à época da contratação do empréstimo pessoal,
condenando a ré à repetição do indébito forma simples, apurando-se em
liquidação de sentença o novo valor do pacto. Como o autor decaiu de parte
mínima do pedido, condena-se a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como no honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator